Tribunal: STF
Processo: RE 560067
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO: INCLUSÃO DAS VANTAGENS
   PESSOAIS NO PERÍODO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   N. 41/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de que, após a Emenda Constitucional n.
   41/2003, as vantagens pessoais, de qualquer espécie, devem ser
   incluídas no redutor do teto remuneratório, previsto no inc. XI
   do art. 37 da Constituição da República.